Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ.

1. Segundo proclama o Superior Tribunal de Justiça, não se admite a escolha aleatória de foro sem justificativa. Na mesma linha, o entendimento atualmente predominante nesta Câmara Cível converge no sentido de que a Súmula 33 do STJ é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece aos critérios legais. Nesse quadro, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro e violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal).

2. Em regra, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações descritas nos respectivos parágrafos.

3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria.